Tribunal: TJDFT
Processo: 0707882-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TUTELA DA SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793 - STF). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DEMEDICAMENTO(TEMA 106 – STJ). RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa acerca de eventual nulidade da sentença, em razão da não observância de litisconsórcio necessário (Tema 793) e de impedimento da Administração em fornecer o medicamento “XARELTO 20mg” não padronizado (além de outros três fármacos padronizados encampados pela sentença), por não ter sido incorporado aos tratamentos existentes na rede pública de saúde, principalmente por existir outros medicamentos disponíveis na farmácia pública que podem ser usados no tratamento da doença que acomete o autor.
II. O Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 855.178-06 (Tema 793), firmou entendimento no sentido de que os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos.
III. E, como o caso concreto retrataria hipótese de pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento demedicamentoregistrado na ANVISA (XARELTO 20mg) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos, há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena de se esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, artigos 4o, 6o e 8o).
VI. Compete, assim, ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde. Logo, não pode se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos -STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), em razão da proteção à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de medicamentos, cujos efeitos podem propiciar a melhor recuperação e, por consequência, uma melhor qualidade de vida (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). Rejeitada, pois, a preliminar de nulidade processual, por necessidade de litisconsorte passivo necessário.
V. No caso que ora se apresenta (mérito), resultou comprovada a necessidade do uso domedicamento, por circunstanciado relatório (lavrado por médicos da rede pública de saúde – ID. 24303513, 24303514 e 24303585, pág.2), que atesta: a imprescindibilidade e necessidade do medicamento; quadro clínico grave e delicado; não existe medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS; “único tratamento existente” disponível para o quadro clínico do requerente; “Há risco de isquemia e embolia. Diminui bastante com o uso regular do anticoagulante”; “Apresenta dor neuropática, com relato de melhora significativa e bom controle com o uso da medicação”.
VI. Por seu turno, o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar que, nas listas RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal), existiriam outros medicamentos similares disponíveis, e adequados ao caso clínico (CPC, art. 373, inciso II).
VII. Além disso, não se pode desconsiderar que o medicamentoé registrado na ANVISA, e que o paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é capaz financeiramente de suportar os custos do tratamento.
VIII. Nesse quadro fático-jurídico (preenchidos os requisitos previstos no Tema 106 do STJ: comprovação da imprescindibilidade domedicamentoe da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento dos fármacos.
IX. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).